Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722764-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO SOARES DE MORAES IMPETRANTE: AMANDA MORAES LUZ AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PABLO SOARES DE MORAES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 72651636). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar, proferida em sede de plantão, pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora